Tribunal: TJSP
Processo: 2101889-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Município de Várzea Paulista – Decisão que declarou ineficaz a nomeação à penhora de debêntures emitidas pela Companhia Vale do Rio Doce – Recusa justificada da exequente – Possibilidade - Necessidade de observância da ordem legal prevista no artigo 11 da Lei 6.830/80 – Embora a execução transcorra pelo meio menos gravoso para o executado (art. 805

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Município de Várzea Paulista – Decisão que declarou ineficaz a nomeação à penhora de debêntures emitidas pela Companhia Vale do Rio Doce – Recusa justificada da exequente – Possibilidade - Necessidade de observância da ordem legal prevista no artigo 11 da Lei 6.830/80 – Embora a execução transcorra pelo meio menos gravoso para o executado (art. 805 do CPC/2015), deve se desenvolver no interesse do credor (art. 797 do CPC) - Precedentes do C.STJ e desta E. Câmara – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2101889-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Várzea Paulista, em que é agravante
SUPRASONIC EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, é agravado MUNICIPIO DE
VÁRZEA PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101889-65.2020.8.26.0000 -Voto no 12071
2
Agravo de Instrumento no 2101889-65.2020.8.26.0000
Agravante: Suprasonic Empreendimentos e Comércio Eletrônica Ltda.
Agravada: Prefeitura Municipal de Várzea Paulista
Comarca: Várzea Paulista
VOTO No 12071
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal Município
de Várzea Paulista Decisão que declarou ineficaz a nomeação à
penhora de debêntures emitidas pela Companhia Vale do Rio Doce
Recusa justificada da exequente Possibilidade - Necessidade de
observância da ordem legal prevista no artigo 11 da Lei 6.830/80
Embora a execução transcorra pelo meio menos gravoso para o
executado (art. 805 do CPC/2015), deve se desenvolver no
interesse do credor (art. 797 do CPC) - Precedentes do C.STJ e
desta E. Câmara Decisão mantida Recurso não provido.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de feito
suspensivo, interposto por SUPRASONIC EMPREENDIMENTOS E
COMÉRCIO ELETRÔNICA LTDA. contra a decisão copiada a fls. 50/52
que, nos autos da execução fiscal ajuizada pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA, em virtude da recusa da
exequente, declarou ineficaz a nomeação à penhora de debêntures emitidas
pela Companhia Vale do Rio Doce, para fins de garantia da execução, com
fundamento na inobservância da ordem legal e ausência de caução idônea.
Alega a agravante, em síntese, que a ordem estabelecida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101889-65.2020.8.26.0000 -Voto no 12071
3
art. 11 da Lei no 6.830/80 não é absoluta. Defende a aplicação do princípio da
menor onerosidade ao devedor e a possibilidade de aceitação das debêntures
para a garantia do juízo, por possuírem liquidez imediata e cotação em bolsa
de valores, não havendo prejuízo à exequente, pois o valor do bem é superior
ao crédito exequendo. Requer a atribuição do efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso, a fim reformar a decisão agravada, para que seja
aceita a garantia oferecida.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo (fls. 83/84), em
contraminuta, pugna a municipalidade pela manutenção da decisão agravada
(fls. 87/91).
É O RELATÓRIO.
A decisão agravada não comporta reforma.
Em outubro de 2017, a Prefeitura Municipal de Várzea
Paulista ajuizou execução fiscal em face de Suprasonic Eletrônica Ltda.,
objetivando a cobrança de IPTU/taxa do exercício de 2013, no valor de R$
3.056,51 (fls. 22/23).
Compulsando os autos, observa-se que a executada ofereceu,
como garantia à execução, 1.163 debêntures emitidas pela Companhia Vale
do Rio do Doce, no valor de R$ 720.618,06 (fls. 57/58).
Diante da recusa da exequente, com fundamento na
inobservância da ordem de preferência estabelecida no art. 11, da Lei no
6.830/80, a r. decisão agravada declarou ineficaz a referida nomeação, por
entender que, além de não respeitar a ordem legal, as debêntures são
desprovidas de liquidez imediata, não configurando caução idônea para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101889-65.2020.8.26.0000 -Voto no 12071
4
garantir o pagamento do crédito tributário.
Com efeito, a irresignação da agravante não merece acolhida,
devendo ser observada a ordem legal de preferência dos bens penhoráveis
disposta no art. 11, da Lei de Execução Fiscal, bem como a fundada recusa da
municipalidade exequente.
Se por um lado o devedor tem o direito de, preferencialmente,
ofertar bens à penhora, em contrapartida, a Fazenda credora tem o direito de
afastar a indicação daqueles que não atendem aos seus interesses, pois o
princípio da menor onerosidade do devedor (art. 805 do CPC) tem que ser
aplicado em equilíbrio com a satisfação do credor, cujo interesse governa o
processo de execução (art. 797 do CPC).
O argumento da agravante de que a manutenção da decisão
impugnada lhe causaria graves prejuízos decorrentes da constrição de seus
ativos financeiros, não a favorece. A generalidade desta afirmação a torna
aplicável a qualquer executado, cujo patrimônio é afetado diante do gravame
sobre dinheiro. Certamente, esta ordem de cogitações não terá fugido do
legislador que, mesmo assim, optou pela ordem legal que contemplou em
primeiro lugar a penhora sobre dinheiro.
Segundo o entendimento do C. STJ, conquanto seja possível a
nomeação de debêntures da Companhia Vale do Rio Doce à penhora, em
razão de sua baixa liquidez e difícil alienação, é legítima a recusa da parte
exequente, diante da ordem de preferência estabelecida na lei, o que não
importa violação ao princípio da menor onerosidade:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101889-65.2020.8.26.0000 -Voto no 12071
5
EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA.
DEBÊNTURES DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE.
RECUSA
DO
CREDOR.
POSSIBILIDADE.
(...)
2.
A
jurisprudência desta Corte é no sentido de que, não obstante a
possibilidade de nomeação à penhora, as debêntures da
Companhia Vale do Rio Doce são títulos dotados de baixa liquidez
e difícil alienação, sendo lícito à Fazenda recusá-los diante da
ordem de preferência estipulada no art. 11 da Lei 6.830/80, não
importando tal medida em afronta ao princípio da menor
onerosidade, visto que a execução se dá no interesse da satisfação
do credor. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg
no AREsp 841373/SP, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j.
4/4/2017).
Nesse sentido, já decidiu esta E. Câmara:
“Agravo de instrumento Execução fiscal ISSQN exercício de
2015 Insurgência em face de decisão que indeferiu a nomeação
de bens à penhora, ante a recusa da exequente (39 debêntures da
Cia. Vale do Rio Doce) Preferência do dinheiro, conforme
previsto no art. 11 da LEF
Decisão mantida
Recurso
improvido.” (AI no 2024692-68.2019.8.26.0000, Rel. Des. Rezende
Silveira, j. 1o/3/2019)
“Agravo de instrumento Execução fiscal ISS dos exercícios de
2013 e 2014 Oferecimento de bem à garantia consistente em
debêntures da Cia. Vale do Rio Doce - Fazenda Pública que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101889-65.2020.8.26.0000 -Voto no 12071
6
é obrigada a aceitar bens oferecidos à penhora fora da ordem
estabelecida no art. 11, tendo em vista o disposto no art. 9, III, da
LEF Recusa justificada da exequente Bem de baixa liquidez e
de difícil comercialização Precedentes do STJ Decisão mantida
Recurso improvido.” (AI no 2041635-97.2018.8.26.0000, Rel.
Des. Eutálio Porto, j. 3/5/2018)
Assim, tendo a municipalidade credora se recusado a aceitar as
debêntures oferecidas como garantia da execução, pelo não atendimento da
ordem legal do art. 11 da Lei de Execução Fiscal, impõe-se a manutenção da
decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos
do voto.
Raul De Felice
Relator